Tribunal: TJDFT
Processo: 0721741-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721741-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARYANE CHAGAS DA SILVA ALEXANDRE APELADO: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA D E C I S Ã O Gusttavo Satio Bragança Magami informa a renúncia ao mandato conferido pela apelante Maryane Chagas da Silva Alexandre (ID 50087300). Requer a exclusão de seu registro dos autos do processo, bem como das demais comunicações. DEFIRO. À secretaria para as providências de praxe. À apelante, na pessoa de sua advogada Tatielle Carrijo, para regularizar os autos com a respectiva procuração atualizada. Prazo: 5 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator